Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a concessão de antecipação de tutela para obstar os descontos de imposto de renda no contracheque do agravado, que alega ser portador de moléstia grave. O agravante sustenta que não há nos autos documento imprescindível ao reconhecimento do direito de isenção do IRPF nos casos de moléstias graves ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV da Lei 7713/88. Pede a concessão de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo foi deferido. Contrarrazões apresentadas. Preparo isento.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo que o agravante se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque foi inserido nestes autos laudo de junta médica atestando que "o periciado ALEX DOS SANTOS FONSECA não é, do ponto de vista médico-legal, no momento, portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos do Art. 6o da lei 7713/88, alterada pela lei 11052/04".
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir. A prudência recomenda que, diante da ausência de convergência entre laudo oficial e laudo particular, se aguarde a integração do contraditório e eventual produção de provas complementares para aferição da existência de doença grave.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.